Tribunal: TJBA
Processo: 8062371-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062371-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE ROCHA MONNET

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL BARRA CENTER

Advogado(s)
:
MICHAEL SILVA DO PRADO, SOCRATES PIRES DOURADO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO LIMINAR DAS CONTAS POR INADEQUAÇÃO FORMAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO EM PODER DO CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ELIANE ROCHA MONNET contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Exigir Contas (2ª Fase), que rejeitou sumariamente as contas apresentadas pela Agravante (ex-síndica) sob o fundamento de não observância da forma adequada (art. 551 do CPC), determinando a intimação do Condomínio Agravado para apresentá-las em substituição.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da segunda fase sem a realização de instrução probatória; (ii) a mitigação do rigor formal na apresentação das contas (forma mercantil vs. forma adequada), à luz da instrumentalidade das formas; (iii) a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de saldo em gestão complexa; e (iv) o direito da ex-síndica de ter acesso à documentação fiscal e bancária que se encontra em posse do Condomínio para viabilizar sua defesa.

III. Razões de Decidir

3. A decisão proferida pelo Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao rejeitar as contas liminarmente com base apenas em critério formal, suprimindo a fase de instrução e impedindo a Agravante de comprovar a regularidade de sua gestão, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

4. O art. 551 do CPC exige a apresentação das contas em "forma adequada", abandonando a rigidez da antiga "forma mercantil". Havendo inteligibilidade nos lançamentos e possibilidade de compreensão da gestão, a imperfeição formal não autoriza a rejeição sumária, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.431.917/SP).

5. Tratando-se de demanda complexa, que envolve a análise de três anos de gestão condominial e valores vultosos, a realização de perícia contábil é medida imprescindível para o deslinde da controvérsia, não sendo admissível o julgamento do mérito (apuração de saldo) sem o crivo técnico do
expert
, conforme art. 550, § 6º, do CPC.

6. O indeferimento do acesso à documentação (notas, extratos, microfilmagens) que se encontra sob a guarda da atual administração do Condomínio viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e a boa-fé processual. O dever de guarda do síndico cessa com o fim do mandato, momento em que o acervo documental passa a pertencer à massa condominial, sendo vedado à entidade reter os documentos para, simultaneamente, alegar a insuficiência da prestação de contas da ex-gestora.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para saneamento, com a garantia de acesso à documentação e realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:
"1. Na segunda fase da ação de exigir contas, configura cerceamento de defesa a rejeição liminar das contas apresentadas pelo réu sob o fundamento de inadequação formal, quando necessária a produção de prova pericial para o deslinde de questões fáticas complexas. 2. Ademais, viola o princípio da cooperação e a ampla defesa a negativa de acesso à documentação contábil e financeira que se encontra em poder da entidade autora da demanda."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8062371-72.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ELIANE ROCHA MONNET
, e, como agravado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL BARRA CENTER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão interlocutória e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual, com a realização de perícia e exibição de documentos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A)